Tribunal: TJBA
Processo: 0579279-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579279-04.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SDNEIA SANTOS VIEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
FLORICEA DE PINNA MARTINS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, FLORICEA DE PINNA MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PENSÃO POR MORTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/97. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. TEMA 907 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fundação PETROS em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconheceu o direito da embargada à suplementação de pensão por morte, independentemente de inscrição prévia no plano ou do pagamento de joia atuarial, afastando a incidência da Resolução PETROS nº 49/97, por esta ser superveniente ao momento da aposentadoria do instituidor do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro material, sob a alegação de que o acórdão teria ignorado a tese firmada no Tema 907 do STJ, segundo a qual o regulamento aplicável para definição das condições de elegibilidade ao benefício é aquele vigente no momento da implementação dos requisitos. Defende que, como o óbito do participante ocorreu após a vigência da Resolução nº 49/97, esta norma deveria ser aplicada ao caso, impondo-se, assim, a necessidade de inscrição e aporte atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, suficiente e coerente, afastando a aplicação retroativa da Resolução PETROS nº 49/97, com base no princípio do ato jurídico perfeito e na jurisprudência consolidada do STJ quanto à irretroatividade de normas que imponham restrições ou novos ônus a direitos previdenciários adquiridos. O acórdão reconheceu expressamente que a condição de dependente da embargada remonta à época da aposentadoria do instituidor, quando inexistia exigência normativa de inscrição ou de aporte específico, não havendo qualquer omissão, contradição interna ou obscuridade.

Ademais, o Tema 907 do STJ trata da renda mensal inicial do benefício do próprio participante do plano fechado de previdência privada, e não se aplica automaticamente à pensão por morte deferida a dependente, razão pela qual não se pode cogitar de erro material decorrente de suposta premissa equivocada. Ressalta-se que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à obtenção de efeitos infringentes sem a demonstração concreta dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Tese jurídica:
É incabível a aplicação do Tema 907 do STJ aos casos de pensão por morte no âmbito da previdência complementar fechada, quando a condição de dependente da parte autora se estabelece sob a égide de regulamento anterior à superveniência da norma questionada, sendo inaplicável a exigência de inscrição prévia e de aporte atuarial com base em resolução posterior à aposentadoria do instituidor do benefício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
0579279-04.2016.8.05.0001,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
,

e, como Embargada,
SIDNEIA SANTOS VIEIRA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07